Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-55.2020.8.14.0103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800571-55.2020.8.14.0103

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS PA, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONSTITUCIONAIS DE TRANSPARÊNCIA E PAGAMENTO DE SERVIDORES. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de Eldorado dos Carajás, com pedido de tutela de urgência, objetivando a regularização dos pagamentos aos servidores públicos municipais e a disponibilização integral da folha de pagamento no portal da transparência, em razão de práticas administrativas lesivas à moralidade pública, sonegação de informações, dispensa irregular de servidores e inadimplemento salarial, mesmo diante de repasse extraordinário de recursos.

2.

Sentença parcialmente procedente para determinar a efetiva disponibilização da folha no portal da transparência e aplicação de multa por descumprimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do ente municipal quanto ao pagamento integral e tempestivo de salários e à transparência na gestão pública configura violação a deveres constitucionais e legais, a justificar a procedência parcial da ação civil pública e a imposição de sanções administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e impõe ao administrador público os princípios da moralidade e publicidade.

5. A omissão reiterada do Município no cumprimento das obrigações legais, especialmente quanto à remuneração de seus servidores e à transparência orçamentária, demonstra afronta à ordem constitucional e legal, inclusive à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Acesso à Informação.

6. A ausência de impugnação eficaz e a não comprovação da regularização das obrigações reforçam a validade e adequação da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa Necessária conhecida e confirmada, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
1. O inadimplemento de salários e a omissão na publicidade da folha de pagamento por ente municipal configuram violação aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade e dignidade da pessoa humana, ensejando a procedência de ação civil pública para compelir a Administração à regularização das obrigações funcionais e informacionais.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONFIRMAR A SENTENÇA REEXAMINADA
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
oriunda de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em desfavor do
Município de Eldorado dos Carajás
, tendo por objeto a regularização do pagamento de salários de servidores municipais, bem como a disponibilização integral da folha de pagamento no portal da transparência, em conformidade com a legislação vigente.

Na origem, a demanda teve início com a instauração do Procedimento Administrativo nº 980-177/2020, pela Promotoria de Justiça de Eldorado dos Carajás, com o intuito de acompanhar o processo de transição administrativa municipal, notadamente após as eleições de 2020, nos moldes da Instrução Normativa nº 16/2020 do TCM/PA.

O Ministério Público relatou a ocorrência de práticas administrativas lesivas à moralidade pública, entre as quais se destacam: o descumprimento de recomendações ministeriais, a sonegação de informações obrigatórias no portal da transparência, a dispensa irregular de servidores públicos em período eleitoral e o pagamento parcial ou inexistente de salários, inclusive do 13º vencimento, aos servidores públicos municipais.

Em suas razões (ID 27214322), o Parquet apontou que, mesmo diante de repasses extraordinários na ordem de R$ 5.000.000,00, a Administração Municipal não regularizou a situação salarial dos servidores. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a determinação judicial para o pagamento dos salários e 13º vencimento dos servidores, o bloqueio de verbas públicas para garantir tal pagamento, e a imediata disponibilização da folha de pagamento no portal da transparência municipal.

Em decisão interlocutória (ID 22192711), o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando apenas a disponibilização da folha de pagamento no site da transparência municipal, conforme previsto na Lei Federal nº 12.527/2011 e na IN nº 16/2020 do TCM/PA. Em razão disso, o Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento (ID 22201412), que teve seu provimento negado pelo TJPA, conforme acórdão colacionado aos autos.

O Município, embora intimado (ID 22190402), limitou-se a afirmar que regularizou os pagamentos e readmitiu os servidores dispensados indevidamente, sem, no entanto, apresentar prova cabal dessas alegações. Ademais, não apresentou contestação, tampouco respondeu à intimação para especificação de provas (ID 92236777), incorrendo em preclusão consumativa, como assentado na sentença de primeiro grau.

O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a disponibilização integral da folha de pagamento no portal da transparência e aplicando multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Município, em razão do descumprimento da tutela antecipada.

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que a Remessa Necessária é cabível e condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do CPC. Isto posto, passo à análise do mérito.

O ponto central da controvérsia reside no descumprimento, pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, do dever constitucional e legal de garantir o pagamento tempestivo e integral da remuneração dos servidores públicos, especialmente no encerramento de mandato, somado à omissão reiterada no fornecimento de informações fundamentais à transparência pública e à transição administrativa.

A sentença recorrida assenta-se em sólida fundamentação, destacando, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, a negligência do ente municipal quanto às suas obrigações legais, agravada pela tentativa de ocultação de dados e pela má gestão dos recursos públicos. Demonstrou-se, ainda, que mesmo diante do repasse de ajuda financeira no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a Administração optou por práticas incompatíveis com a ordem jurídica, priorizando compromissos obscuros em detrimento do funcionalismo.

A pretensão do Ministério Público, no ponto em que busca a tutela do direito coletivo dos servidores à percepção de salário em sua integralidade, encontra amparo não apenas na Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III), como também na legislação infraconstitucional, que assegura a publicidade, a moralidade administrativa e a responsabilidade na gestão fiscal (Lei Complementar nº 101/2000 e Lei nº 12.527/2011).

Nesse sentido, é dever do gestor zelar pela continuidade e regularidade dos serviços públicos, o que pressupõe a remuneração dos servidores. A omissão administrativa não pode ser escusada pela alegação genérica de dificuldades financeiras, especialmente quando restam evidenciadas condutas gerenciais ineficazes e arbitrárias, com repercussão direta na subsistência dos trabalhadores e na efetividade da prestação estatal.

Ademais, a ausência de impugnação eficaz e a omissão quanto ao cumprimento da liminar deferida demonstram a conformidade da sentença com os preceitos legais e constitucionais pertinentes, notadamente os previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Assim, não vislumbro qualquer vício na sentença que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO-A
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/11/2025